Tribunal: TJES
Processo: 0007453-25.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007453-25.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PROVA DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO E DA ALCOOLEMIA. MULTA E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Cristiano dos Santos Menezes contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 90 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 1 ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de que o apelante conduzia veículo automotor sob influência de álcool; (ii) saber se a conduta é típica quando não demonstrado perigo concreto a terceiros; (iii) saber se a hipossuficiência econômica autoriza a exclusão da pena de multa e das custas processuais; e (iv) saber se é cabível a redução do prazo de suspensão da habilitação para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, teste de etilômetro e prova oral produzida sob contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares são aptos a fundamentar a condenação quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios, inexistindo indícios de má-fé ou intenção de prejudicar falsamente o réu.

O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo álcool, circunstância demonstrada pelo teste de etilômetro, que registrou 1,11 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e possui imposição obrigatória e cumulativa, não podendo ser afastada em razão de alegada hipossuficiência econômica, sem prejuízo de eventual análise pelo Juízo da Execução Penal quanto à forma de cobrança.

As custas processuais decorrem da condenação, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual pedido de isenção ou parcelamento.

A suspensão da habilitação pelo prazo de 1 ano guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada no mesmo patamar, não havendo ilegalidade ou desproporção na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007453-25.2021.8.08.0030

APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CRISTIANO DOS SANTOS MENEZES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) sendo fixada a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença, pleiteando, preliminarmente e no mérito, a absolvição do apelante por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, argumentando que não restou comprovado que o acusado estava efetivamente conduzindo o veículo automotor no momento da abordagem, subsidiariamente, requer a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica do recorrente, bem como a redução do prazo de suspensão da habilitação para o seu patamar mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões, rebateu as teses defensivas e pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral do
decisum
condenatório.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, endossando os fundamentos exarados na sentença.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta dos autos que, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 08h38min, na Rua João Calmon, Centro, em Linhares/ES, o apelante conduzia o caminhão Mercedes-Benz L 1318, de cor azul, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta ainda que, o teste de etilômetro realizado no momento da abordagem registrou a concentração de 1,11 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice expressivamente superior ao limite legal.

Pois bem.

A d. defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a tese de atipicidade da conduta por insuficiência probatória, sob o argumento de que o veículo se encontrava estacionado e não em movimento no momento da abordagem.

No entanto, entendo que o presente pleito não merece acolhimento.

Explico.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim Unificado, pelo Teste de Etilômetro e pela robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A tese defensiva de que o caminhão não estava sendo conduzido confronta os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, que foram categóricos em afirmar que, após serem acionados via rádio sobre um indivíduo embriagado tentando iniciar a condução de um caminhão, deslocaram-se ao local e visualizaram o veículo em efetivo movimento, próximo à interseção da Rua João Calmon com a Avenida Governador Santos Neves.

A palavra dos policiais militares, no exercício de suas funções, reveste-se de presunção de legitimidade e fé pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais depoimentos constituem meio de prova idôneo para lastrear a condenação, mormente quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de convicção, não havendo nenhum indício de má-fé ou intenção de prejudicar o réu falsamente.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório.(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Destaca-se que o delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo assim, para a sua consumação, prescinde-se da demonstração de perigo concreto a terceiros, bastando a comprovação de que o agente conduzia o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pelo álcool, fato inequivocamente atestado pelo exame do etilômetro (1,11 mg/L).

Portanto, a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante deve ser mantida, afastando-se o pleito absolutório.

Em pedido subsidiário, a defesa requer a isenção da pena de multa e das custas processuais, fundamentando-se na hipossuficiência econômica do apelante.

Razão não assiste à defesa.

A pena de multa constitui preceito secundário do tipo penal incriminador (art. 306 do CTB), de imposição obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade.

Sua exclusão sob o argumento de pobreza violaria o princípio da legalidade, tendo em vista que eventual incapacidade financeira para a quitação, bem como a isenção ou o parcelamento das custas processuais (consequência legal da condenação,
ex vi
do art. 804 do CPP), deverão ser apreciados pelo Juízo da Execução Penal, juízo competente para analisar as reais condições econômicas do sentenciado no momento da cobrança.

Por derradeiro, a defesa requer a redução da penalidade de suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para o patamar mínimo legal.

Mais uma vez, o pleito não merece guarida.

Explico.

É cediço que pena restritiva do direito de dirigir deve guardar necessária proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Nessa esteira, observo que o juízo
a quo
fixou a reprimenda corporal em 01 (um) ano de detenção e, de forma absolutamente simétrica, estabeleceu a suspensão da habilitação pelo mesmo período de 01 (um) ano, sendo assim inexiste, portanto, qualquer desproporção ou ilegalidade na dosimetria, restando plenamente justificada a reprimenda, mormente diante da gravidade concreta do alto índice de alcoolemia constatado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.